Tribunal: TJES
Processo: 0000926-94.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-94.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA MACARIO DELA FINA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual.

2. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).

3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um
distinguishing
para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.

5
.
Na ação coletiva ajuizada por associação, na qualidade de substituta processual e sob o rito ordinário, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. (AgInt no REsp 1750148/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

7. “
C
om relação à execução de sentenças coletivas,
o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos
e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC.)"
(REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011).”
(REsp 1804186/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/2020)

8.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de juízos com a mesma competência.”
(REsp 1804186/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/202
0)

9
. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
O
0000926-94.2019.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
VALERIA MACARIO DELA FINA E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S.A.

MAGISTRADO : THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
VALERIA MACARIO DELA FINA
e outros, pretendendo a anulação da sentença que
, na execução individual de sentença coletiva movida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES S/A, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I
V
e VI, do CPC,
ante a incompetência d
o
juízo e pela ausência de interesse processual.

Pois bem.

Antes de analisar a controvérsia do recurso, cabe uma breve retrospectiva histórica dos fatos que envolvem o presente caso.

A ACS/PMBMES - Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Espírito Santo propôs ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes, alegando ilegalidade nos descontos realizados nos salários dos associados a título de “crédito rotativo” (Processo n.º 0003675-03.2000.8.08.0024; 024.00.003675-6).

Requereu, ao final, a condenação dos réus a se absterem de descontar os valores dos salários dos associados, bem como à devolução dos já descontados. (fls. 48/59)

O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES julgou procedentes os pedidos declarando inexistentes os débitos de “crédito rotativo” contraídos pelos associados, condenando o Estado do Espírito Santo a “arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo” e efetivar “os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias”, com juros de mora e correção monetária (fls. 66/75).

Interposto recurso de apelação pelo Banestes, a sentença foi mantida pela 4ª Câmara Cível deste eg. TJES, transitando em julgado no dia 23.04.2014 (fls. 76/79). Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CRÉDITO ROTATIVO. ATRASO SALARIAL. FATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES COBRADOS. EFEITO ANEXO DA SENTENÇA.

1. O pagamento dos valores necessários à amortização de encargos decorrentes de crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo, em favor de seus servidores, em decorrência de atraso salarial prolongado, não pode ser imputado a estes, únicos prejudicados na relação.

2. A determinação de devolução dos valores debitados em conta corrente, relativos à cobrança declarada ilegal é efeito anexo da sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024000036756, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)”

Os Recorrentes, então,
ajuizaram
execução individual, requerendo o pagamento dos valores reconhecidos como devidos na mencionada sentença proferida na ação ordinária movida pela ACS/PMBMES (Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Espírito Santo).

Contudo, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485, IV e VI, CPC,
valendo-se da seguinte fundamentação:

“
Tratam os autos de pretensão veiculada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES.

Pretende a parte autora viabilizar a satisfação de crédito decorrente de ação coletiva proposta perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, no bojo da qual o Estado do Espírito Santo fora condenado a arcar com o pagamento dos juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo bancário atrelado à parte autora, bem como condenou o BANESTES a estornar os débitos realizados nas respectiva conta bancária, com a incidência dos consectários legais.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem. Conforme se extrai dos documentos anexos, nos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024 fora proferida decisão limitando/obstando/afastando a propositura execuções individuais autônomas do título exequendo formado na respectiva ação, oportunizando à entidade de representação (ACS/PMBM/ES), no interesse de seus filiados, a instauração de pretensão executiva, de cunho coletivo.

Interposto recurso de agravo de instrumento em relação à indigitada decisão, entendeu por bem o E. TJ/ES manter o
decisum,
ante as razões constantes do acórdão ora anexado aos presentes autos.

Neste sentido, tenho que as decisões acima apontadas revelam que a via adequada para o alcance da pretensão veiculada nestes autos é aquele de natureza coletiva (pretensão executiva coletiva), a ser veiculada pela associação mencionada, no bojo dos autos em que fora formado o título exequendo.

Diante desse cenário, entendo que a via eleita pela parte requerente nestes autos não se mostra adequada, revelando, portanto, ausência de interesse de agir, sob a faceta da adequação, o que inviabiliza a incursão sobre a matéria de fundo tratada neste caderno processual, sendo impositiva, nesta linha, a extinção superficial do processo.

Ainda neste sentido, uma vez que a pretensão deve ser veiculada junto ao juízo em que se formara o título exequendo, padece este juízo de incompetência para processar o presente feito.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, CPC, ante a incompetência deste juízo para seu processamento, assim como pela ausência de interesse processual, nos termos da fundamentação escandida adrede. [...]”

Entretanto, conforme
entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores
, no caso em exame, inexiste limitação à execução individual de sentença coletiva, que deverá ser proposta no foro do domicílio do autor individual. Vejamos:

DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 82) tem duas
rationes decidendi
bem delimitadas.

A primeira diz respeito ao modo como deve ser feita a autorização dos associados, definindo o Supremo que a previsão genérica do estatuto da associação é insuficiente, pois necessária a anuência expressa dos associados.

A segunda corresponde ao momento que essa autorização dos associados deve ser comprovada, definindo o Supremo que a autorização deve ser comprovada no momento da propositura da demanda, em lista juntada à petição inicial. Verifique-se:

“
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.

O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.

(RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)”

Contudo, os dois entendimentos firmados pelo STF no citado precedente referem-se à atuação das associações por representação processual.

Como se sabe, as associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual.

Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei. É como está previsto no art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC:

“
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

“
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

[...]

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.”

Já na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional.

É o que consta, de maneira cristalina, do art. 5º, XXI, da CF/1988: “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

A diferença entre os institutos, inclusive, foi expressamente mencionada pelo Min. Marco Aurélio, que foi o responsável por inaugurar a divergência, sendo acompanhado pela maioria do Plenário:

“
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, se puder utilizar a palavra, já que foi citado precedente da minha lavra, faço-o para distinguir dois institutos: o da representação e o da substituição processual. É inconcebível que haja uma associação que, pelo estatuto, não atue em defesa dos filiados. É inconcebível. O que nos vem da Constituição Federal? Um trato diversificado, considerado sindicato, na impetração coletiva, quando realmente figura como substituto processual, inconfundível com a entidade embrionária do sindicato, a associação, que também substitui os integrantes da categoria profissional ou da categoria econômica, e as associações propriamente ditas.Em relação a essas, o legislador foi explícito ao exigir mais do que a previsão de defesa dos interesses dos filiados no estatuto, ao exigir que tenham – e isso pode decorrer de deliberação em assembleia – autorização expressa, que diria específica, para representar – e não substituir, propriamente dito – os integrantes da categoria profissional.”

Portanto, a exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual.

Neste sentido são as conclusões de prestigiosa doutrina, colhida das lições da saudosa Professora Ada Pellegrini Grinover:

“
Conclui-se portanto que:

a) o inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, que cuida da figura da representação processual, exige prévia autorização para a atuação das entidades associativas na defesa de direitos de seus associados, na qualidade de representante; neste caso, os efeitos da sentença cingem-se aos representados. Trata-se, aqui, de legitimação ordinária;

b) quando a atuação das entidades associativas se dá a título de substituição processual, segundo as regras do CDC, trata-se de legitimação extraordinária. Neste caso não se faz necessária qualquer autorização dos associados, bastando que haja pertinência temática com o objeto tutelado; em via de consequência, os efeitos da sentença abrangerão todos os substituídos, segundo as regras aplicáveis aos processos coletivos.

c) As duas figuras de legitimação estão previstas em nosso sistema.

d) Em face da observância do princípio dispositivo, cabe exclusivamente à associação autora a escolha entre apresentar-se em juízo a título de representante ou de substituta processual. O juiz não pode alterar a qualificação da legitimação escolhida pelo autor.

e) A aplicação da teoria da asserção impõe ao juiz apurar as condições da ação “in statu assertionis”. Se a associação declarou-se substituta processual, o juiz não pode mudar a qualificação jurídica da legitimação. Se, no decorrer do processo, o autor não demonstrar a sua condição de substituto processual, a decisão contrária será de mérito.

f) O precedente do STF constituído pelo RE n.º 573.232/SC só se aplica aos casos em que a associação se apresentou como representante. Sua “ratio decidendi” não pode ser estendida a casos de substituição processual.

g) O STJ deve continuar observando seus próprios precedentes no que concerne à aceitação da figura da substituição processual das associações, que se apresentem como tais, e às suas consequências.”

Esses, portanto, são os fundamentos determinantes do precedente formado pelo Supremo em repercussão geral.

NECESSIDADE DE DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) ENTRE O PRESENTE CASO E O PRECEDENTE DO STF NO RE 573.232

Identificadas as
rationes decidendi
do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um
distinguishing
em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015).

Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da ACS/PMBMES ocorreu mediante
substituição processual
.

Em primeiro lugar, porque logo na qualificação constante da petição inicial é possível verificar que a ACS/PMBMES está ajuizando a demanda em nome próprio, característica típica da substituição processual.

Em segundo lugar, porque a sentença proferida no juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em várias passagens, deixa claro que a atuação da associação ocorre em substituição processual. Transcrevo abaixo os trechos, para dizimar qualquer dúvida:

“
Da ilegitimidade ativa
ad causam
.

Suscita o Banestes S/A, a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato para intentar a presente demanda, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. Entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer os requeridos, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, em especial do Supremo Tribunal Federal, já firmou entendimento, nos termos do artigo 8º, III, da CF/88, de que
é possível, sim, a substituição processual, de forma ampla e geral, dos Sindicatos para postular, em nome próprio, direito afeto aos seus associados
. Neste sentido, colhe-se:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar na defesa dos direitos subjetivos individuais e coletivos de seus integrantes. 3. [...]”. (AI 453031 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-03 PP-00554)

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.” [sem grifos no original]

“
Mérito.

No presente feito objetiva o autor, substituto processual dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Espírito Santo
, sejam devolvidos os valores descontados de seus pagamentos, alegando para tanto que o empréstimo bancário discutido nestes autos foi realizado em virtude da mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998.” [sem grifos no original]

Em terceiro lugar, porque a sentença foi proferida de maneira genérica, nos termos autorizados pelo art. 95 do CDC, fixando: (i) a existência da obrigação (responsabilidade pelo estorno e ressarcimento dos descontos relativos ao “crédito rotativo”); (ii) quem é o sujeito devedor (Estado do Espírito Santo); e (iii) a natureza da prestação devida (tutela condenatória).

Trata-se, conforme conhecida lição doutrinária de Teori Zavascki, do núcleo de homogeneidade relativo à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Já a margem de heterogeneidade, consistente na identidade do sujeito ativo da obrigação e no valor que é devido, é questão a ser dirimida nas execuções individuais da sentença coletiva. Verifique-se:

“
Na ação coletiva, até como decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que envolve os direitos subjetivos objeto da controvérsia: o
an debeatur
(= a existência da obrigação do devedor), o
quis debeat
(= a identidade do sujeito passivo da obrigação) e o
quid debeatur
(= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o
cui debeatur
= quem é o titular do direito e o
quantum debeatur
= qual é a prestação a que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento.” (cfr. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 159).

Fixadas todas essas premissas, é inevitável concluir que
h
á clara pertinência subjetiva entre os Recorrentes e a ação de execução.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
E DO CABIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA NO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO

“
C
om relação à execução de sentenças coletivas,
o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio
do
beneficiário,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos
e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC.)"
(REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011).”
1

Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de juízos com a mesma competência.”
2

Por outro lado, d
o disposto no artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, extrai-se a fixação da competência em razão da pessoa, notadamente quando é inequívoca a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda executiva.

No caso em exame, tanto a demanda coletiva, quanto a execução individual da sentença coletiva foram ajuizadas em face do BANESTES S/A e do Estado do Espírito Santo, e, o fato de o Estado do Espírito Santo figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.

Ocorre que, como os Autores/Recorrentes são domiciliados em Barra de São Francisco, onde não há Vara Especializada, conforme artigo 39-A, II, da LC 234/02, o juízo de origem - 1ª Vara Cível da referida Comarca - é competente para processar e julgar o feito.

Assim, no caso em exame, evidenciada a pertinência subjetiva entre os Recorrentes e a ação de execução, mostra-se cabível a execução individual da sentença coletiva ajuizada perante uma das Varas Cíveis d
o Juízo de Barra
de São Francisco, foro do domicílio dos Autores/Recorrentes.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da execução individual proposta.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a execução individual retome o seu regular processamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

(REsp 1804186/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/2020)

2

(REsp 1804186/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)